Tribunal: TJMT
Processo: 1020803-63.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020803-63.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LEIDISON NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 985.411.371-04 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA
:

PROTESTO INDEVIDO – DÍVIDA DECORRENTE DE REGISTRO DE VEÍCULO DESCONHECIDO – LANÇAMENTO INDEVIDO DE TRIBUTOS –FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO REGISTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO GERADOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS.

A falta de evidencia mínima da propriedade do veículo gerador dos tributos lançados implica no reconhecimento da inexistência da relação jurídica e dos débitos referente ao veículo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente
o pedido inicial encartado na ação de obrigação de fazer promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à anulação dos débitos fiscais lançados em seu nome, referentes à cobrança de IPVA de veículo desconhecido, o que ocasionou a
inscrição indevida de débito na divida ativa
(R$ 39,34 e 138,66).

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirma que o veículo nunca lhe pertenceu e da existência de danos morais.

2. Do valor indenizatório.

Alegou, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que o veículo nunca lhe pertenceu e da existência de danos morais.

Acolho tal proposta recursal, eis que, os recorridos apresentaram o extrato do veículo retirado do sistema do DETRAN/MT, onde consta a informação
Comunicação de venda para LEIDISON NOGUEIRA DE SOUZA em 14/04/1998 (Data Inclusão - 08/05/2002), Administrativo
conforme ID n. 121484634, no entanto, deixaram de acostar documento (recibo de transferência) devidamente assinado que comprove tal operação, já que o recorrente afirma que nunca fora proprietário do veículo em questão.

Desta feita, considerando a ausência de prova capaz de demonstrar a alegada existência de propriedade do veículo, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, justificando a declaração de inexistência dos débitos e de propriedade pleiteada na inicial.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E PROPRIEDADE - NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - COBRANÇA DE IPVA, LICENCIAMENTO E PROTESTO EM CARTÓRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DA AUTORA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DO RECLAMADO - ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1030357-59.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que restou comprovado o apontamento indevido do débito referente à IPVA de veículo de propriedade de terceiro, restando evidente a falha do serviço público com a inscrição indevida de dívida inexigível na divida ativa, fato que, por si só, enseja o dano moral suportado pelo recorrido.

2.
Do valor indenizatório.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

Da Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença, e declarar a negativa de propriedade da parte recorrente em relação a motocicleta HONDA/C100 DREAM, ano de fabricação: 1997, placa: KAB2888, RENAVAM: 691545308, de propriedade do senhor GILSON MARCOS RODRIGUES, bem como, declarar a inexigibilidade dos débitos tributários objeto dos autos, e ainda, para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, em favor da parte recorrente, com IPCA-E como índice de correção monetária, a partir desta decisão e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), a partir da citação.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022